Tribunal: STF
Processo: ADI 2334
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-24
Data de publicação: 2003-04-24

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de
caráter regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não configurada a
alegada usurpação de competência privativa da União por Lei
estadual. 4. Competência concorrente que permite ao Estado regular
de forma específica aquilo que a União houver regulado de forma
geral (art. 24, inciso V, da Constituição). 5. Não conhecimento da
ação quanto aos Decretos nos 27.254, de 9.10.2000 e 29.043, de
27.8.2001, e improcedência quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro
no 3.438, de 7.7.2000.